Tribunal: TJMT
Processo: 1013783-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013783-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Revelia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ADRIANO SANDOVAL ROCHA - CPF: 814.069.161-53 (AGRAVANTE), ALL DESIGN E INTERIORES LTDA - CNPJ: 34.244.836/0001-53 (AGRAVADO), NATALIA EMIKO NISHIYAMA BOZZ - CPF: 001.940.731-90 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança. Decretação da Revelia. Hipóteses Taxativas do Artigo 1.015 do CPC. Não Cabimento. Não Demonstrada a Urgência da Questão. Impossibilidade da Relativização com Fundamento no Tema 988 do STJ.
Recurso Desprovido.

I
. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, porque a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC, tampouco foi demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em Recurso de Apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.015, do CPC, prevê hipóteses taxativas de cabimento de Recurso de Agravo de Instrumento, permitindo a flexibilização apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.
4. A decretação da revelia não enseja a urgência necessária para justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC, uma vez que a matéria pode ser analisada em preliminar de Recurso de Apelação sem prejuízo ao Recorrente.

5. O Agravo Interno não trouxe argumentos jurídicos novos ou capazes de infirmar as razões da decisão agravada, que se manteve fundamentada na inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "O artigo 1.015, do CPC, prevê hipóteses taxativas de cabimento de Recurso de Agravo de Instrumento, permitindo a flexibilização apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1013783-88.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Adriano Sandoval Rocha
em virtude da decisão de Id. 285125855, em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Agravante alega que, muito embora a decisão que decreta revelia não esteja prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, é possível conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento com base no Tema 988 do STJ, uma vez que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em Recurso de Apelação.

Assegura que a decretação da revelia é indevida e implica graves prejuízos processuais.

Requer, além da retratação, o conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, o seu provimento.

A Agravada apresentou contraminuta (Id. 291431873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Agravo Interno foi interposto por
Adriano Sandoval Rocha
em virtude da decisão monocrática em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, por entender que a decisão que decreta a revelia não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC, tampouco ficou caracterizada a urgência ou situação excepcional que justificasse a sua flexibilização, conforme o Tema 988 do STJ.

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Adriano Sandoval Rocha
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1014875-12.2024.8.11.0041 ajuizada pela empresa
All Design e Interiores Ltda.
, decretou a revelia.

O Agravante informa que, embora tenha apresentado justificativa tempestiva de impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação designada, a Juíza singular indeferiu o pedido de redesignação do ato e decretou sua revelia.

Defende que a decisão lhe impõe grave prejuízo, pois implica o prosseguimento da demanda com as consequências processuais, tal como a preclusão da produção de prova e a possibilidade de condenação por atos atentatórios à dignidade da justiça e confissão ficta.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao Recurso.

No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Decido.

Sabe-se que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer do Recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Neste caso, o Recurso é manifestamente inadmissível, pois tirado da decisão que decretou a revelia, cuja hipótese não se enquadra em qualquer das opções previstas nos incisos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Da análise do caderno processual, verifica-se que All Design Interiores Ltda. ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Agravante.

Ao receber a inicial, a Juíza singular determinou a citação do Agravante e advertiu quanto ao prazo para ofertar a contestação, sob pena de revelia e designou a audiência de conciliação para 03/12/2024.

A Carta de Citação foi juntada ao processo em 15/08/2024; contudo, apenas em 02/12/2024, véspera da audiência, o Agravante informou a impossibilidade de comparecimento ao ato e requereu a redesignação.

A audiência ocorreu sem a presença do Agravante e, em 11/03/2025, foi certificada a fluência do prazo para contestação sem manifestação.

Ciente, o Agravante requereu a redesignação da audiência e a reabertura do prazo para ofertar a defesa.

A Juíza singular indeferiu o pedido, reconheceu o decurso do prazo para contestação e, por conseguinte, decretou-lhe a revelia.

Nesse contexto, a decisão não pode ser analisada em Recurso de Agravo de Instrumento, pois não se verifica situação excepcional que justifique a flexibilização do rol, de acordo com o Tema 988 do STJ, diante da falta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em preliminar de Recurso de Apelação.

Ainda que fosse possível mitigar o rol, o Agravante, embora tenha alegado justificativa para o não comparecimento no ato, deixou transcorrer o prazo para ofertar a contestação, sendo este o fundamento determinante para a decretação da revelia. Ressalta-se que a alegada urgência tampouco se configura, uma vez que a matéria pode ser oportunamente apreciada em eventual Recurso de Apelação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FORA DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Discute-se, na hipótese, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decretou a revelia. 2. O acórdão recorrido afirmou que o recurso não poderia ser admitido, porque não caracterizada urgência capaz de justificar seu cabimento pela teoria da taxatividade mitigada. 3. Não é possível modificar o entendimento fixado na origem a respeito dessa circunstância fática: urgência na interposição do recurso, sem revolver o conjunto probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4.
Ainda que se pudesse ultrapassar referido óbice sumular, seria preciso reconhecer que, em princípio, não há mesmo urgência no julgamento do agravo de instrumento.
Isso porque a parte ré apresentou contestação, o magistrado de primeiro grau, malgrado decretada a revelia, pode vir a não presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial e, finalmente,
porque qualquer nulidade no ato citatório poderá ser examinada em grau de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo falar em inutilidade dessa eventual decisão.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.764.511/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) (sem destaques no original).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravante alega que, embora a decisão que decretou a revelia não conste do rol do art. 1.015 do CPC, é admissível o Agravo de Instrumento com fundamento na tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), diante da urgência decorrente dos graves prejuízos processuais que a medida acarreta, os quais não poderiam ser sanados em sede de Apelação.

Além disso, sustenta que a revelia foi indevidamente decretada, uma vez que a sua ausência à audiência de conciliação teria sido justificada por meio de atestado médico, com pedido tempestivo de redesignação do ato. Alega, por essa razão, cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

O artigo 1.015, do CPC, elenca as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se enquadra a decretação de revelia.

De igual modo, não é o caso de admitir a interpretação extensiva e conhecer do Recurso com fundamento no Tema 988, do Superior Tribunal de Justiça, porque não se verifica a urgência, caso a matéria seja examinada apenas em Recurso de Apelação.

Ou seja, não há o requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em relação à revelia em eventual Recurso de Apelação a justificar a flexibilização do artigo 1.015 do CPC.

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, pois o Agravante não trouxe argumentação nova capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Com esses argumentos,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025